Tribunal: TJMT
Processo: 1035952-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035952-53.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA FARIA PEREIRA - CPF: 029.686.041-71 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3º DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que
“Não é razoável que a agravante, em decorrência do acidente de transito sofrido com repercussões de características ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, ( fratura do tornozelo), tem nomeado uma medica sem qualquer especialidade”
.

Aduz que
“resta devidamente comprovado nos autos que restou impugnado o fato do mesmo não ser ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, que restou oportunizado ao juízo de piso a demonstração inequívoca que o mesmo não era especialista nos termos do artigo 465 do CPC, não cumpriu com sua obrigação de comprovar nos autos a especialidade necessária ao passo que se trata de acidente de transito com repercussão neurológica, restando evidente que o especialista deve ser um médico ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA e não um médico sem qualquer especialidade, com toda a devida vênia e respeito ao médica perita nomeada”
e que
“como forma de exercer sua ampla defesa e poder demonstrar a incapacidade técnica do perito impugnado, restou aportado aos autos, quesitos técnicos, que não foram respondidos, de forma clara e precisa pelo perito, o que reforça o texto expresso da lei e a vontade do legislador”
.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com observância ao disposto no artigo 98, §3º do CPC, visto que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

A agravante pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 10/04/2019, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

No entanto, a perícia médica feita em juízo (ID. 164623882) apurou que:

“
Quesitos elaborados pela parte autora:

(...)

2- Queira o Sr. Perito Informar se o Autor/autora é portador de sequelas oriundas do acidente ocorrido, descrevendo as eventuais lesões que acometeram o/a reclamante

Resposta: A mesma queixa dor esporadicamente, porém não há sequelas físicas ou motoras.

3- Estas sequelas implicam em redução/limitação da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução? 1. leve (5 a 24%) 2. moderada (25 a 49%) 3. grave (50 a 95%) 4. completa (96 a 100%)

Resposta: Não há redução/limitação da capacidade.

4- Estas sequelas implicam em fazer mais esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Ainda que seja o esforço considerado em grau mínimo?

Resposta: Paciente não apresenta sequelas físicas e motoras, logo não há maior esforço para realizar suas funções.

(...)

Quesitos elaborados pela parte requerida:

(...)

2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

Resposta: Não há invalidez.

3. A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

Resposta: Não há invalidez.

4. Queria o Sr. Perito informar se ainda há possibilidades de tratamento para recuperação da lesão?

Resposta: A lesão já foi tratada de forma conservadora e não houve sequelas.

(...)

6. Restando constatada a invalidez permanente, está se caracteriza como TOTAL ou PARCIAL?
Resposta: Não há invalidez.

7. Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais);
Resposta: Não resultou em invalidez.

8. A partir de quando as lesões sofridas pela parte autora foram consolidadas?

Resposta: As lesões foram completamente consolidadas após 6 meses da ocorrência.

(...)

10. Se provisória a lesão, esclareça o Sr. Perito se a invalidez constatada é passível de redução por via de tratamento médico-fisioterápico?

Resposta: Lesão já consolidada e sem sequelas. Sem necessidade de prosseguir tratamento
.

Ao final do laudo a perita concluiu que:
“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que a paciente está com capacidade parcial e definitiva. Sendo que, ela está incapacitada para seu trabalho atual, todavia, é suscetível de reabilitação para outra atividade
”
.

Este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CLASSIFICAÇÃO E GRAU DAS LESÕES – ANÁLISE NÃO EFETUADA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3º DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O fato de o juízo de origem não ter analisado a classificação e o grau das lesões é irrelevante se não foi comprovada pela perícia a invalidez permanente do segurado, requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3º da Lei n. 6.194/74). (AP 1002391-43.2019.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Precedentes: AP, 138807/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 17/02/2014; AP, 100415/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 18/10/2013; AP, 154306/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 14/10/2013; RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010; RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012).

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito nomeado pelo juízo, e as partes foram intimadas a formularem os requisitos da perícia.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3º da Lei nº 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e portanto, não houve cerceamento de defesa.

No tocante à arguição de que a perícia deve ser feita por especialista, a consonância observada entre as informações da parte e os documentos médicos torna desnecessária que outra seja realizada.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho a agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023